Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742600-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA REU: MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara Cível do Gama que decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e condenou os ora requerentes a pagar os aluguéis e encargos locatícios de outubro de 2021 até a efetiva entrega das chaves, ressalvado o período de 27/11/2021 a 29/01/2022 e os valores constantes dos documentos de ID 121450868 (ID 138284970, autos originais). Concedida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência requerida (ID 52404595). Em contestação, a ré pediu: 1) a revogação da gratuidade de justiça concedida aos requerentes; 2) o acolhimento da preliminar de carência de ação; 3) caso ultrapassada a preliminar, a improcedência dos pedidos; 4) a condenação dos requerentes a pagarem multa por litigância de má-fé; e 5) a condenação dos requerentes nas despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do proveito econômico pretendido. (ID 53728943) Mantida a gratuidade e rejeitada a preliminar de carência de ação. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores para réplica e, após o decurso do prazo, a intimação das partes para a especificação das provas que pretendem produzir (ID 55909336). Os autores pedem o sobrestamento do feito pelo prazo de 10 dias, ao argumento de que sua advogada, única patrona da causa, fará viagem familiar no período de 05 a 15 de março de 2024, após 2 anos sem férias devido ao nascimento de seu filho (IDs 56390694 e 56390696/97). É o relatório. DECIDO. A suspensão do processo é medida excepcional. Dessa forma, somente é possível diante de uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.” A viagem familiar da advogada, ainda que única patrona da causa, não se inclui no rol taxativo do art. 313 do CPC. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Ressalte-se que o pedido de sobrestamento feito pelos autores não interrompe nem suspende o prazo para a réplica. Transcorrido o prazo para réplica, apresentada ou não, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com manifestação sobre sua utilidade, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator